Tribunal: TCU
Processo: 023.229/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8195/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.229/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cláudio Detofol (CPF XXX.479.322-XX); Jorge Henrique Teixeira Netto (CPF XXX.632.804-XX); Josafá da Silva Prestes (CPF XXX.818.396-XX); Lauro Silveira Filho (CPF XXX.274.019-XX); Liana Maria Cassol Comassetto (CPF XXX.998.700-XX); Luciano de Oliveira Torres (CPF XXX.342.694-XX); Luiz Carlos Moraes dos Reis (CPF XXX.567.073-XX); Paulo Henrique Lima Rocha (CPF XXX.676.164-XX); Sérgio Minoru Sakae (CPF XXX.081.479-XX) e Sérgio Vinhas de Souza (CPF XXX.707.408-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.